Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos tecidos pela apelante não foram aduzidos quando da primeira oportunidade de pronunciamento no feito, mas tão-somente em sede de recurso, de modo que suprimiu manifestação do juízo de origem e impossibilitou o exercício do contraditório pelo apelado.
2. Não há de se falar em cerceamento de direito em virtude de o magistrado de origem ter indeferido a oitiva das testemunhas arroladas, uma vez que não houve questionamento pela ré no juízo de origem quanto eventual rescisão contratual que se pretendia provar com as oitivas indeferidas.
3. Toda manifestação produzida pela apelante deveria ter sido arguida na primeira oportunidade de manifestação, qual seja, em sua contestação e/ou, ainda, na reconvenção, de modo a possibilitar a apreciação do assunto pelo magistrado, sob pena de configurar-se supressão de instância, e, inexistindo outros pedidos, não haveria razões para o conhecimento do apelo, nos termos do art. 932 do CPC.
4. APELO NÃO CONHECIDO.